Tribunal: TJBA
Processo: 0546933-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546933-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAMARA SALES SILVA OLIVIERI e outros

Advogado(s)
:
LOUISE ALMEIDA Y DIAZ, FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: UNINTER EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, LOUISE ALMEIDA Y DIAZ

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – FINANCIAMENTO PROUNI – FALHA DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ACIONADA QUE LEVOU À RECURSA A AUTORA DE OUTRO FINANCIAMENTO PÚBLICO – RISCO DO NEGÓCIO – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – APELO DA ACIONADA IMPROVIDO - INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 20.000,00 – APELO AUTORAL PROVIDO

1. Conforme prova dos autos a autora foi aprovada para curso superior junto a acionada dependendo, entretanto, do financiamento pelo PROUNI para matrícula que lhe foi, inicialmente negado, o que fez a mesma desistir da instituição de ensino.

2. Ingressa em outra instituição com bolsa apenas parcial, ao buscar o FIES para garantir o financiamento total de seu curso, foi surpreendida com a negativa por estar a mesma vinculada ao PROUNI junto a acionada, que teria sido deferido a posteriori, sem que a mesma adotasse medidas para que a autora usufruísse do financiamento.

3. A prova dos autos é robusta em demonstrar que a acionada, ao saber da aprovação da autora junto ao PROUNI, anteriormente negado, não adotou medidas para evitar a contratação, já que a autora não cursava as aulas.

4. Em virtude de tal atitude restou comprovado que a mesma não pôde usufruir do financiamento FIES e teve dificuldades em continuar com o curso em outra universidade até que fosse renovada a bolsa de 50% (cinquenta por cento) ali conseguida, tendo que pegar empréstimo para realização da matrícula e quitação de débito em atraso.

5. O CDC,
ao impor a teoria do risco, obrigou o fornecedor de serviços a reparar o dano causado a qualquer consumidor, independente da existência de culpa de seu agente, em razão da natureza e importância da atividade desenvolvida.

6. O
dano moral restou configurado, sendo evidente o sofrimento emocional ao se debater com a negativa de
matrícula e a constatação que estava vinculada a financiamento do PROUNI mesmo sem assinar contrato ou frequentar as aulas junto a acionada.

7.
Os fatos dos autos ultrapassam em muito a condição de mero dissabor e configura dano moral indenizável
que, fixado no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
se mostra “acanhado” frente aos
fatos e provas dos autos
.

8.
Apelo da acionada improvido.

9. Apelo adesivo autoral provido para
majorar os danos morais,
seguindo o entendimento e parâmetros desta Câmara, para
o importe de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais).

10. F
rente ao resultado dos recursos, majoro
os honorários advocatícios
devidos pela parte acionada para
20% (vinte por cento) do valor da condenação
por danos morais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0546933-29.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TAMARA SALES SILVA OLIVIERI e outros
e como apelada
UNINTER EDUCACIONAL S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
da acionada e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autoria para
majorar os danos morais,
seguindo o entendimento e parâmetros desta Câmara, para
o importe de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .